Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão que enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, e analisou adequadamente as cláusulas contratuais, a devolução de valores descontados indevidamente e a caracterização dos danos morais.
3. A simples discordância do embargante com o entendimento firmado no acórdão não caracteriza omissão ou contradição, nem autoriza o reexame do mérito pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.